Tribunal: TJES
Processo: 5026461-48.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026461-48.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TIM S.A. e outros

RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO FRAISLEBEN

RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5026461-48.2022.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A. e TIM S.A.
RECORRIDA
: MARIA DA CONCEIÇÃO FRAISLEBEN.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INDEVIDA PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA, ASSIM DESCRITOS NO ATO SENTENCIAL,
in verbi
s: "
a parte autora alega que: a) em 12/09/2022 foi surpreendida com alguns SMS das operadoras VIVO e Tim informando-as que seu telefone estava em processo de portabilidade; b) não solicitou a portabilidade; c) os funcionários da loja informaram que alguém havia roubado sua linha telefônica e que se tratava de um golpe chamado SIM-SWAP; d) que os golpistas tiveram acesso aos seus dados, causando diversos transtornos; e) que na loja informaram que sua portabilidade seria revertida, porém deveria comprar um novo plano, perdendo o plano anterior e suas bonificações; f) que ficou sem acesso ao seu Whatsapp do dia 15/09/2022 ao dia 23/09/2022, devido a troca de PIN que foi feita em decorrência da portabilidade indevida
".
A SENTENÇA OBJURGADA ACOLHEU PARCIALMENTE O PEDIDO AUTORAL
, DE MODO QUE AS RÉS (TIM S.A. e TELEFONICA BRASIL S.A.) INTERPUSERAM SEUS RESPECTIVOS RECURSOS INOMINADOS COM O INTUITO DE DESAFIÁ-LA. PRELIMINARMENTE ALEGOU A PARTE AUTORA EM SUAS CONTRARRAZÕES QUE O RECURSO INTERPOSTO PELA RECORRENTE
TELEFONICA BRASIL S.A.
NÃO DEVE SER RECONHECIDO EM RAZÃO DA DESERÇÃO. TODAVIA, VERIFICA-SE DOS AUTOS QUE AINDA QUE CONSTE A CERTIFICAÇÃO CARTORÁRIA INFORMANDO QUE O RECURSO É DESERTO, TAL AFIRMAÇÃO NÃO MERECE PROSPERAR. EM VERDADE, NOTA-SE QUE A RECORRENTE
TELEFONICA BRASIL S.A. APRESENTOU O PAGAMENTO DO PREPARO TEMPESTIVAMENTE, CONFORME JUNTADA DA DUA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO AO RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR REJEITADA. EM RELAÇÃO AO MÉRITO RECURSAL,
A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR
(STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE CONFIGURA LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL. O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS SE ENCONTRA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 7.000,00 (sete mil reais), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. DA CONCLUSÃO.
EM FACE DESSAS CONSIDERAÇÕES,
CONHEÇO DOS RECURSOS E
NEGO-LHES PROVIMENTO
PARA MANTER
IN TOTUM
A R. SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95).
CONDENO
AS RECORRENTES (TIM S.A. e TELEFONICA BRASIL S.A.) AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, O QUAL FIXO EM 10% (dez por cento) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)